Tribunal: TJSP
Processo: 1000785-06.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. São Caetano do Sul. Queda de revestimento da laje de sala de jogos de unidade escolar. Aluno atingido. Lesões corporais. Constituição Federal, art. 37, § 6o. Indenização por dano moral e estético. – 1. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. São Caetano do Sul. Queda de revestimento da laje de sala de jogos de unidade escolar. Aluno atingido. Lesões corporais. Constituição Federal, art. 37, § 6o. Indenização por dano moral e estético. – 1. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde e implica em culpa subjetiva, com fundamento nos art. 15 e 159 do Código Civil (redação anterior; atual art. 186 do CC). – 2. Responsabilidade civil. Prova. Nexo causal. A queda da cobertura da sala de jogos da unidade escolar que o autor frequentava e os danos físicos sofridos por ele sequer foram impugnados pelo município e estão cabalmente comprovados. A prova dos autos indica que não houve ação ou omissão da empresa corré que tenham concorrido para o evento e, consequentemente, para o dano sofrido; até a data do acidente foram executados pela empresa corré apenas serviços de pintura, instalações elétricas e troca de pisos na sala em questão, sendo certo que a contratação da empresa para o refazimento do forro ocorreu apenas após o acidente; inclusive, a reforma do telhado não consta do escopo do contrato original celebrado entre o município e a construtora corré. A responsabilidade do município é clara, sejam pelas circunstâncias em que ocorrido o acidente, seja pela inércia na prova de que tenha dado manutenção adequada ao telhado do imóvel. 3. Danos morais e estéticos. Valor. O acidente sofrido pelo autor não pode ser considerado mero dissabor e justifica a indenização dos danos morais. Da mesma forma, a perícia judicial médica atestou a existência de cicatriz com consolidação da lesão (sequela), tratando-se de dano permanente. Porém, não há demonstração de trauma psicológico tamanho a justificar o valor fixado para o dano moral e tratando-se de sequela mínima, sem quaisquer repercussões, os valores de indenização fixados na sentença merecem redução. – Parcial procedência. Recurso do município parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000785-06.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, são apelados LUAN
THEODORO RIBEIRO e CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-06.2017.8.26.0565 -Voto no
2
Voto no AC-23.418/20
Apelação no 1000785-06.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Apdo: Luan Theodoro Ribeiro e outro
Origem: 5o Vara Cível (São Caetano do Sul) Proc. no 1000785-06.2017
Juiz: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
RESPONSABILIDADE CIVIL. São Caetano do Sul. Queda de
revestimento da laje de sala de jogos de unidade escolar. Aluno
atingido. Lesões corporais. Constituição Federal, art. 37, § 6o.
Indenização por dano moral e estético. 1. Culpa administrativa.
A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e
aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que
Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde e
implica em culpa subjetiva, com fundamento nos art. 15 e 159 do
Código Civil (redação anterior; atual art. 186 do CC).
2.
Responsabilidade civil. Prova. Nexo causal. A queda da cobertura
da sala de jogos da unidade escolar que o autor frequentava e os
danos físicos sofridos por ele sequer foram impugnados pelo
município e estão cabalmente comprovados. A prova dos autos
indica que não houve ação ou omissão da empresa corré que
tenham concorrido para o evento e, consequentemente, para o
dano sofrido; até a data do acidente foram executados pela
empresa corré apenas serviços de pintura, instalações elétricas e
troca de pisos na sala em questão, sendo certo que a contratação da
empresa para o refazimento do forro ocorreu apenas após o
acidente; inclusive, a reforma do telhado não consta do escopo do
contrato original celebrado entre o município e a construtora corré.
A
responsabilidade
do
município
é clara, sejam pelas
circunstâncias em que ocorrido o acidente, seja pela inércia na
prova de que tenha dado manutenção adequada ao telhado do
imóvel. 3. Danos morais e estéticos. Valor. O acidente sofrido pelo
autor não pode ser considerado mero dissabor e justifica a
indenização dos danos morais. Da mesma forma, a perícia judicial
médica atestou a existência de cicatriz com consolidação da lesão
(sequela), tratando-se de dano permanente. Porém, não há
demonstração de trauma psicológico tamanho a justificar o valor
fixado para o dano moral e tratando-se de sequela mínima, sem
quaisquer repercussões, os valores de indenização fixados na
sentença merecem redução. Parcial procedência. Recurso do
município parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-06.2017.8.26.0565 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 404/410, integrada pela decisão de
fls. 415, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o Município de
São Caetano do Sul a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de
R$-30.000,00 e por danos estéticos no valor de R$-20.000,00, com correção
monetária e juros legais, nos termos da Súmula 54 do STJ e o julgamento do
Tema 810 pelo STF; o vencido arca com o ônus da sucumbência, fixados
honorários de advogado em 10% do valor da condenação. Julgou a ação
improcedente em face da Construtora Ubiratan Ltda., condenando o autor aos
ônus sucumbenciais, com honorários fixados em R$-2.000,00, observada a
gratuidade concedida.
Apela o Município (fls. 252/263); alega que a
contratação da corré foi feita mediante licitação pública, em rigorosa observância
à lei de concorrência pública; o contrato firmado entre o município e a corré é
expresso ao não excluir a responsabilidade da contratada nos casos de danos
pessoais e materiais causados a terceiros por atos de seus próprios operários ou
prepostos, ou por omissões; é praxe a vistoria do imóvel pela empresa antes da
assinatura dos contratos, sendo que nem tudo precisa estar expresso no
contrato; era tarefa que cumpria à contratada deixar limpo e adequar a
cobertura do imóvel. O valor atribuído aos danos morais extrapolou os limites
razoáveis; o julgamento é 'extra petita', na medida em que não foi feito pedido
para indenização por danos estéticos. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões
a fls. 433/438 (autor) e fls. 439/452 (corré).
É o relatório.
2.
LUAN THEODORO RIBEIRO ajuizou ação em face do
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL e da CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-06.2017.8.26.0565 -Voto no
4
pleiteando indenização por danos morais e por danos estéticos, decorrentes de
acidente ocorrido na EME Professor Vicente Bastos, ocasião em que o reboco do
teto da sala de jogos da unidade escolar despencou sobre o autor, então com 17
anos de idade, na sala de educação física, que sofreu ferimentos, escoriações e
sete pontos na cabeça, resultando em cicatriz aparente.
3.
Responsabilidade. Município. Há certa imprecisão na
indicação dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado. A teoria mais
antiga negava a responsabilidade do Estado (que, por agir na defesa e em nome
do bem comum, não podia agir contra a lei nem podia causar dano. O dano era
sempre causado pelo funcionário, não pelo Estado) e direcionava as ações de
indenização contra o agente público responsável pelo dano; as dificuldades
decorrentes foram se tornando óbvias e levaram, superando o óbice anterior, à
aceitação da responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes. Nesse
sentido o novo Código Civil, art. 43, estabelece a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito público 'por atos dos seus agentes que nessa
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo'. A
responsabilidade civil repousa na culpa subjetiva do agente público, como
decorre de seus próprios termos, e se amolda à previsão do art. 186 da mesma
lei.
A responsabilidade do Estado evoluiu, em um segundo
momento, da culpa subjetiva tradicional (conduta ilícita do agente público) para
a denominada culpa administrativa (culpa impessoal da administração), como
bem explicou CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO em 'Curso de Direito
Administrativo', 11a Ed. Malheiros, São Paulo, 1999, pág. 663:
Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em
razão de um procedimento contrário ao Direito [...] não é necessária a
identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do
Estado. Essa noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de 'faute du
service' entre os franceses. Ocorre a 'culpa' do serviço ou 'falta de serviço' quando
este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-06.2017.8.26.0565 -Voto no
5
a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a
responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva [...]
É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço ou
culpa do serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é,
de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que
entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação
causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade
subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano
revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento
indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidade normais (culpa)
legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta
transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito
quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou
atua insuficientemente para deter o evento lesivo.
A conduta configuradora da 'faute du service'
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida,
de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de
desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis; o
Estado (aqui em sua acepção genérica) poderá exculpar-se demonstrando a
inocorrência de culpa, seja por ter agido com cuidado e zelo, seja pela
inexistência de falha no serviço. Na culpa administrativa se enquadra a
responsabilidade por omissão, quando caracterizada. É também conduta ilícita
que enseja reparação.
Dessa forma, em se tratando de responsabilidade
subjetiva, cabe ao autor demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da
Administração consistente na violação de agir conforme a melhor prática. Anoto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-06.2017.8.26.0565 -Voto no
6
que a Desa. TERESA RAMOS MARQUES, conforme tem exposto em seus votos,
não adere a este fundamento; entende que a responsabilidade administrativa é
sempre objetiva e que a escusa da administração deve se fundar na culpa
exclusiva da vítima ou na ausência do nexo de causalidade; entende que a prova
deve ser examinada, como temos feito, mas para aferição do nexo entre a
conduta dos agentes públicos e o dano de que o autor reclama.
Passo à análise da prova para verificação da culpa
administrativa ou, segundo a tese defendida pela 2a Juíza, do nexo de
causalidade.
4.
Prova. A queda da cobertura da sala de jogos da
unidade escolar que o autor frequentava e os danos físicos sofridos por ele
sequer foram impugnados pelo município; estão cabalmente comprovados pelas
fotografias de fls. 29/39, pelo boletim de ocorrência (fls. 44/45), pela perícia
criminal realizada nas instalações pela Superintendência da Polícia Técnico-
Cientifica do Instituto Médico Legal (fls. 40), pelo registro do serviço de
atendimento ao munícipe em emergência S.A.M.E. (fls. 41/42), pelo registro do
atendimento do autor na emergência no Hospital Albert Sabin (fls. 43), pelo
laudo criminal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Instituto de
Criminalística (fls. 195/202) e pelos laudos periciais médico e de engenharia
acostados a fls. 317/335 e 365/381, respectivamente.
Quanto às circunstâncias do acidente, verifica-se que
no dia 24-5-2016, por volta das 10h, o autor estava na sala de jogos situada nas
dependências da unidade escolar que frequentava, EME Professor Vicente
Bastos, quando parte do reboco desprendeu da laje do teto e o atingiu, causando-
lhe ferimentos, escoriações e sete pontos na cabeça, resultando em cicatriz
aparente (fls. 40/45). O autor ajuizou a ação em face do município e da
construtora corré, visto que esta havia sido contratada para execução de reforma
na unidade escolar (fls. 82/91). Nos termos do laudo pericial de fls. 365/381, em
meados de 2015 a sala de jogos passou por reformas, executadas pela
construtora corré, que envolveu a colocação de piso granilite, pintura acrílica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-06.2017.8.26.0565 -Voto no
7
pintura látex, reparo de instalações elétricas, troca de porta, restauro de
esquadria metálica, pintura acrílica, pintura látex, reparo de instalações
elétricas, construção de parede dry-wall, pintura das paredes e forro, instalação
elétrica, instalação da porta e colocação do piso Paviflex. O perito concluiu que (i)
a queda do revestimento se deu em função de falhas na estanqueidade do
sistema de cobertura da edificação, o que possibilitou o acumulo de água sobre a
laje e desprendimento do revestimento, em razão da umidade de longa data; (ii)
que até a data do acidente foram executados pela empresa corré apenas serviços
de pintura, instalações elétricas e troca de pisos na sala em questão; (iii) que a
contratação da empresa para o refazimento do forro ocorreu apenas após o
acidente; (iv) que a reforma do telhado não consta do escopo do contrato original
celebrado entre o município e a construtora ré; (v) e que não foi localizado plano
de manutenção específico para o imóvel ora analisado.
Disso, decorre que não houve ação ou omissão da
empresa corré que tenham concorrido para o evento e, consequentemente, para
o dano sofrido; inclusive, o próprio município, ao aditar o contrato antes
celebrado com a empresa para a realização de reparo da cobertura da edificação
(fls. 203/204), reconhece que não foi ela a responsável pelo evento, já que a
reforma do forro da sala sequer constava do objeto contratual inicialmente (fls.
151/175). A responsabilidade do município é clara, sejam pelas circunstâncias
em que ocorrido o acidente (ruína de prédio, resultado de má conservação do
forro), seja pela inércia na prova de que tenha dado manutenção adequada ao
telhado do imóvel.
5.
Danos morais. Danos estéticos. Indenização. O
acidente sofrido pelo autor não pode ser considerado mero dissabor, a justificar
a indenização pelos danos morais. Não obstante, não há demonstração de
trauma psicológico tamanho a justificar o valor fixado para o dano moral, cuja
indenização fica reduzida, no dispositivo. Da mesma forma, a perícia judicial
médica de fls. 317/335 atestou a existência de cicatriz na porção parietal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-06.2017.8.26.0565 -Voto no
8
esquerda do couro cabeludo, com consolidação da lesão (sequela), tratando-se de
dano permanente; contudo, afirmou tratar-se não haver deformidade e não ser a
cicatriz visível, por se encontrar em área coberta da cabeça (presença de cabelo),
com índice de percepção mínimo, sem repercussão em atividade sexual, lazer ou
esporte; valorou o dano, numa escala de 1 a 7, em 1, classificando-o como 'dano
mínimo'. Em assim sendo, reconhece-se a existência há dano estético e o direito
à indenização, posto que irreversível; porém, tratando-se de sequela mínima e
sem quaisquer repercussões, o valor fixado merece redução, a ser feita no
dispositivo.
O voto é pelo provimento parcial do recurso do
município, para reduzir o valor das indenizações pelos danos morais e estéticos
a R$-15.000,00 e R$-8.000,00, respectivamente. Faculto às partes oporem-se,
em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator